Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação em face à sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, declarada no bojo do cumprimento de sentença requerido por DORALICE AMÉLIA DA SILVA em desfavor de VIPLAN – VIACAO PLANALTO LTDA. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Diante do falecimento da apelante, buscou-se a sucessão processual, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil – CPC. Após várias tentativas infrutíferas para que o espólio ou os herdeiros legítimos promovessem a habilitação, vieram aos autos os herdeiros testamentários e pugnaram pela sucessão processual (ID. 71405641). Intimada a se manifestar quanto à habilitação pretendida, a apelada pugnou pelo indeferimento do pleito, sob o argumento de que os pretensos habilitantes não teriam comprovado a condição de herdeiros testamentários (ID. 72658225). É o relatório. Decido. O pleito dos habilitantes deve ser acolhido, pois a sucessão processual decorre de lei (ope legis) nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil – CPC. Ademais, o pedido veio instruído com cópia da certidão de óbito da apelante Doralice Amélia da Silva, na qual consta a existência de testamento. Também constam neste instrumento particular os nomes dos habilitantes como herdeiros testamentários (ID’s. 71405655 – págs. 06/08). Consigne-se por relevante que o testamento particular acima referido foi devidamente reconhecido judicialmente, conforme preconiza a norma insculpida nos artigos 1.876 e seguintes do Código Civil, porque o tabelião deixou de atestar sua autenticidade (ID’s. 71405655 – págs. 11/12). Todos os herdeiros testamentários estão devidamente representados processualmente, consoante se vê das procurações colacionadas aos autos (ID’s. 71405657/71405663). Dessa forma, DEFIRO O PEDIDO para habilitar os requerentes e para fim de sucessão processual de Doralice Amélia da Silva, nos termos do art. 110 c/c art. 687, do Código de Processo Civil - CPC. Procedam-se as anotações cartorárias pertinentes. Preclusa esta decisão, retornem os autos à conclusão para confecção de voto e inclusão do feito em pauta de julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12